Tribunal: TJMT
Processo: 1013674-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1013674-16.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
EMBARGADO: EDNEI PAES NANTES, MARCELO LINCOLN ALVES SILVA
Embargos de Declaração opostos por Companhia de Seguros Aliança do Brasil, de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, face a prolação da sentença antes mesmo da interposição do referido recurso.
Alega que a decisão embargada apresenta omissão/contradição quanto aos fatos expostos no Agravo de Instrumento, em especial quanto à preclusão consumativa em caso de não interposição do agravo.
Realça que a decisão agravada foi proferida em saneador, recorrível por meio de Agravo de Instrumento, sob pena de preclusão.
Requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados e, aplicado o efeito modificativo, seja conhecido o Agravo de Instrumento a fim de retomar o seu processamento com o julgamento do mérito recursal.
É o relatório.
Decido.
Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão/contradição no v. acórdão.
Na hipótese, o Agravo de Instrumento foi interposto de decisão saneadora que rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição. Ocorre que a decisão embargada não conheceu do recurso em razão de ter sido proferida sentença de procedência da ação, fato superveniente que teria acarretado a perda do objeto do recurso.
Contudo, a questão não se mostra simples e merece averiguação acerca de eventual remanescente interesse no julgamento do recurso.
Com efeito, a prescrição compõe o rol de questões antecedente lógicas de mérito e é recorrível, de imediato, por força da interpretação conjunta dos arts. 1.015, II, e 487, II, do CPC.
Assim ocorre, porque, se eventualmente for acolhida a prejudicial de prescrição suscitada pela requerida, à pretensão da parte autora restará fulminada, ou melhor, acolhida a prejudicial de prescrição, a matéria de mérito restará prejudicada.
Nessa linha, não se pode afastar o interesse da parte requerida, ora embargante, em processar o recurso, inclusive a título de evitar a preclusão da questão, máxime se a matéria não foi objeto de decisão na sentença.
Nesse caso, não se pode falar que a r. sentença acarretou a perda do objeto do recurso, nem mesmo em falta de interesse processual da agravante, ora embargante.
Assim exposto, com razão a embargante quanto à alegada omissão. Portanto, é o caso de conhecer do Agravo de Instrumento e determinar o seu processamento.
Posto isso, dá-se provimento aos embargos de declaração e, aplicado o efeito infringente, conhece-se do Agravo de Instrumento e determina-se o seu regular processamento.
Intime-se.
Cuiabá, 17 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator